Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722401-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTCIA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que, revendo decisão proferida pelo NAC nos autos do requerimento no 0724783-92.2023.8.07.0016, estabeleceu como prazo de vigência das medidas protetivas 03 (três) meses, “com revogação automática após este prazo, sem prévia oitiva da vítima e indeferindo pedido de nova vista dos autos antes do término da vigência da medida.” (ID 47566886 – p. 38 e ID 47566886 – p. 47). Em síntese, aduz o reclamante a existência de divergência nos padrões decisórios dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quanto ao prazo de vigência das medidas protetivas de urgência. Defende a fixação da medida sem prazo determinado, como decidem a maioria dos Juizados, tendo em vista a necessidade de se verificar a cessação da situação de risco mediante contatos periódicos com a mulher. Sustenta que a decisão reclamada contraria o art. 19, § 6o, da Lei 11.340/2006, introduzido pela Lei 14.550, de 20 de abril de 2023, porquanto determina que as medidas protetivas devem vigorar enquanto forem necessárias à proteção da mulher, ou seja, enquanto houver uma situação de risco, de maneira que não é possível o juiz prever que em poucos meses a situação de risco estará cessada. Menciona a exposição de motivos do PL 1604/2022, que ensejou a aprovação da Lei 14.550/2023, no sentido de que as medidas são deferidas por períodos insuficientes. Acrescenta que a decisão da autoridade reclamada desconsidera, ainda, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça que não permitem ao juiz fixar prazo predeterminado de vigência da medida protetiva de urgência, exigindo-se que a revogação seja antecedida de uma avaliação concreta da cessação da situação de risco à mulher, preferencialmente mediante prévio contato com a vítima. Informa que o juízo reclamado sistematicamente indefere requerimentos de nova vista dos autos antes do término do prazo da vigência da medida protetiva para se contatar a vítima ao argumento de suposta “quebra da imparcialidade judicial”, o que configura, na realidade, violação ao direito fundamental de acesso à justiça pelas mulheres. Em relação ao caso em comento, alega que a mulher está em situação de risco, a agressão física e a ameaça foram praticadas por namorado com quem a vítima se relaciona por apenas três meses; o ofensor faz uso abusivo de álcool e se trata de uma mulher parda. Cita diversos julgados deste Tribunal em prol da tese expendida. Por fim, prequestiona a violação ao art. 19, § 6o, da Lei n. 11.340/2006, introduzido pela Lei n. 14.550/2023, a ser interpretado de forma sistemática com o art. 4o da Lei 11.340/2006 e com os deveres convencionais do Estado Brasileiro em ser eficiente em proteger as mulheres contra todas as formas de violência, nos termos do art. 7o da Convenção de Belém do Pará (Decreto 1.973/1996) e Recomendações n. 33/2015 e 35/2017 do Comitê CEDAW da ONU, derivado da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Decreto n. 4.337/2002). Requer, liminarmente, que a vigência da medida protetiva de urgência seja estendida até o julgamento de mérito do presente recurso pelo órgão colegiado. Outrossim, considerando a documentação de divergência relevante nos padrões decisórios dos Juizados de VDFCM do DF e seu impacto negativo na proteção às mulheres, pede seja o presente recurso afetado ao julgamento pela Câmara Criminal, a fim de se uniformizar a jurisprudência do e. TJDFT, nos termos do art. 23, inciso IX, do TITJDFT, editando-se Súmula com a seguinte tese: A medida protetiva de urgência deve, em regra, ser deferida por prazo indeterminado, mantendo-se em vigor enquanto for necessária à proteção da incolumidade física ou psicológica da mulher. Sua revogação deve ser preferencialmente antecedida por contato com a vítima, para avaliação de sua atual situação de risco. Deferimento de MPU por poucos meses, com revogação automática após o prazo, sem prévio contato com a mulher, é uma violação da lógica protetiva da Lei Maria da Penha. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, determinando-se a vigência das medidas protetivas de urgência sem prévia definição de prazo, devendo sua revogação ocorrer por decisão posterior, mediante prévio contato com a vítima, conforme precedentes do e. STJ e nova regra do art. 19, § 6o, da Lei n. 11.340/2006, introduzido pela Lei n. 14.550/2023. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, a decisão reclamada, considerando a não fixação pelo NAC de validade para as medidas protetivas determinadas nos autos, definiu a vigência pelo prazo de 03 (três) meses, a contar da própria decisão (12/05/2023). Considerando que não há recurso específico para impugnar a decisão, cabível a presente reclamação. Passo ao exame da liminar vindicada. Dispõe o artigo 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, constatam-se os requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, tendo em vista a inovação trazida pela recente Lei 14.550, de 19 de abril de 2023, quanto à vigência da medida protetiva de urgência. Confira-se: Art. 1o O art. 19 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o: “Art. 19. .................................................. ................................................................. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” (NR) Com efeito, o silêncio da Lei 11.340/2006 quanto ao prazo de duração da medida protetiva restou suprido com o acréscimo do §6o ao artigo 19. Logo, inviável a sujeição da medida protetiva de urgência a um prazo certo e determinado, uma vez que deverá viger enquanto houver situação de risco à integridade física e psicológica da vítima. Para tanto, necessário que, antes do encerramento da cautelar protetiva, a vítima seja ouvida para se decidir acerca da prorrogação ou não da medida. A propósito, nesse particular, não procede a alegação do reclamante no sentido de que a autoridade reclamada determinou a revogação automática, senão, vejamos: (...) Registro que o prazo para vigência das medidas protetivas foi fixado considerando-se as peculiaridades do caso concreto, em especial a ausência de histórico de violência entre as partes e a gravidade dos fatos narrados. Ressalve-se, no entanto, que as medidas poderão ser prorrogadas de ofício ou a requerimento das partes, haja vista que, nos termos do §6o do art. 19 da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei 14.550/2023, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir a situação de risco da ofendida ou de seus dependentes. (grifo nosso) (ID 47566886 – p. 38) Outrossim, não houve indeferimento de vista dos autos ao Ministério Público. Em verdade, entende o juízo reclamado que: (...) por serem os autos digitais, não seria frustrado ou impedido o direito do Ministério Público de ter acesso ao processo para avaliar a situação de risco da vítima, sendo que o que se indeferia era a remessa dos autos ao Ministério Público, pois ficaria a cargo da Secretaria do Poder Judiciário controlar o prazo das diligências pretendidas pelo próprio MP, prática que poderia influir na imparcialidade do Juízo, já que o ente ministerial dispõe de recursos próprios, inclusive de pessoal, para controlar os prazos e promover as diligências necessárias para as suas manifestações processuais. (ID 47566886 – p. 47). Aliás, não se olvida que a decisão reclamada busca, simultaneamente, à luz da proporcionalidade e adequação, resguardar a proteção da vítima e evitar constrangimento ilegal ao suposto ofensor em decorrência da restrição de direitos individuais. No entanto, considerando a inovação legislativa, inviável a fixação de prazo de duração da medida protetiva de urgência, no caso 3 (três) meses, ainda que o magistrado tenha consignado inexistir histórico de violência entre as partes e ponderado a gravidade dos fatos. Registre-se que a vítima, namorando há três meses com o ofensor, sofreu agressão física e ameaça, esta porque o agressor teria dito que colocaria fogo no apartamento do hotel onde estavam, matando ambos (Ocorrência Policial 1.546/2023-0 – ID 47566886 – p. 2/5). Por sua vez, as medidas protetivas (proibição de contato por qualquer meio e proibição de aproximação, mantendo distância mínima de 300m), vigorarão até 12 de agosto de 2023. Sendo assim, tendo em vista a possibilidade de o presente recurso ser julgado após o prazo final, cabível o deferimento da liminar, a fim de que as medidas persistam até o julgamento da presente reclamação. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DEFIRO a liminar requerida. Intime-se o reclamado para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (artigo 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora